Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE PLANTÃO – Gabinete Desembargador Márcio VIDAL
Habeas Corpus n. 1018799-96.2020.8.11.0000
Impetrante: Éder José Alves
Paciente: Orlando Fernandes Gonçalves
Impetrado: Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Éder José Alves, em favor de Orlando Fernandes Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, consistente na manutenção da sua prisão preventiva, decretada no dia 29 de agosto deste ano, pelo cometimento, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 12 e 15, da Lei n. 10.826/2003.
O Impetrante afiança que o paciente possui bons antecedentes criminais, carteira de trabalho com registros e, atualmente, encontra-se empregado, bem como residência fixa no município de Barra do Bugres.
Afirma que considerando a possibilidade de consunção dos crimes, o de maior pena – artigo 15 – prevê a sanção de detenção em, no máximo, 4 (quatro) anos, e que, no caso de condenação, pelas condições apresentadas, a pena não seria prisão em regime fechado.
Desse modo, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que não há elementos a corroborar a sua segregação.
Posto isso, sobre o fundamento principal do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 310, do CPP, por meio do presente remédio constitucional, o Impetrante pugna pela concessão da liminar, para a soltura imediata do paciente, uma vez que inexistem pressupostos para a manutenção da sua prisão ou, alternativamente, a substituição por alguma medida cautelar.
É o relatório. Decido.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar no Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostra configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente. E sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Anoto que é factível ao magistrado conceder a ordem de Habeas Corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente e que haja probabilidade da manutenção da liberdade no mérito, quando do julgamento em Plenário.
In casu, denota-se dos documentos, que o contexto histórico dos fatos revela que a medida de prisão até a presente data deve ser revista, pois não se verifica a existência do periculum libertatis, requisito essencial à manutenção da medida constritiva de liberdade do paciente, uma vez que, embora tenha confessado os disparos de arma de fogo contra a propriedade da suposta vítima, as penas dos delitos, não ultrapassam 4 (quatro) anos, além de os elementos subjetivos apresentados nos autos, a priori, agregarem positivamente o pedido de liberdade, à luz do artigo 310, §único, e artigo 313, inciso I, ambos do CPP.
Verifica-se que o Douto Juízo a quo fundamentou a conversão da prisão, em flagrante, em preventiva, na garantia da ordem pública. No entanto, conforme consignado, a medida de prisão não merece ser mantida, sendo razoável e suficiente a substituição da prisão provisória do paciente por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Dessarte, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, II e III, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele, não sendo demais ressaltar que o descumprimento das cautelares, ora deferidas, ensejará a expedição de mandado de prisão em desfavor de sua pessoa.
Registro que o paciente deve também comprovar o exercício da atividade laboral, junto ao Juízo de Primeiro Grau, bem como manter distância de no mínimo 500 metros, tanto da propriedade, em que efetuou os disparos, quanto da suposta vítima, Júnior dos Santos Oliveira.
Nessa esteira, ponderadas as condições pessoais do paciente e considerada a gravidade do crime, mostra-se recomendável o deferimento do pleito liminar, mediante o cumprimento de determinadas medidas cautelares.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, condicionando-o, no entanto, ao cumprimento das medidas cautelares: 1) comparecimento periódico ao Juízo, em prazos e condições estabelecidas pelo Juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis, incluindo a comprovação da atividade laboral; 2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado, ou acusado dela, permanecer distante, no mínimo 500 metros da localidade da prática do crime e da suposta vítima, acima mencionada.
Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício. Serve esta decisão como ALVARÁ para a soltura do preso.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.